Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMAGEM DA PÁGINA DO FACEBOOK. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LAD. TRÁFICO ENTRE UNIDADES DE FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, desde que coerentes e corroboradas pelo restante das provas colacionadas aos autos, conforme ampla jurisprudência sobre o tema
2. A confissão do réu, em juízo, possui relevante valor probatório, sobretudo se corroborada pelos documentos da fase extrajudicial (como conversas em rede social e publicação de imagens no Facebook) e, pela prova oral produzida nos autos, evidenciando a materialidade e a autoria da prática do delito. Logo, incabível a pretensa desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, devendo ser mantida a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da LAD.
3. Mostra-se indevida a pretensão de incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006, por não restar demonstrado, de maneira inequívoca, a prática do tráfico interestadual (Súmula 587 do STJ).
4. Recursos desprovidos.